Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009134-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCOS LEMES DE ARAUJO - CPF: 002.935.781-09 (APELADO), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), MARCOS LEMES DE ARAUJO - CPF: 002.935.781-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO
-
APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR – PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA - DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

O

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por MARCOS LEMES DE ARAÚJO e por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por MARCOS LEMES DE ARAÚJO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art
. 85, § 2o, do CPC.

O autor apelante alega que o
juízo a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório. Aduz desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados. Requer a reforma do
decisum
para retificar o valor da condenação, determinar o arbitramento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e prequestionamento de matéria.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o acidente narrado nos autos não é de trânsito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões (Num. 38213206; Num. 38213209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

MARCOS LEMES DE ARAÚJO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 08/02/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2019.46432 – DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 38213163). Acostados ao feito, Histórico Clínico, Prontuário de Atendimento (Num. 38213180) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 38213187).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A seguradora apelante alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória - DPVAT ao argumento de que não foram colacionadas ao feito provas convincentes que a lesão decorreu de acidente de trânsito (Num. 38213201 – pág. 04). Porém, a razão não a socorre.

A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, conforme se vê através de BO colacionado aos autos, bem como no histórico
de atendimento hospitalar (Num. 38213180). Saliente-se que o Boletim de Ocorrência não é o único instrumento para a demonstração do fato.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito, conforme atesta o
Laudo Médico, ao concluir
pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito na Avaliação Médica (
Num. 38213187 – pág. 02
).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O autor apelante, por seu turno, alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda de um dedo do membro afetado
, mas equivocadamente se fundamentou no quesito
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão
(Num. 38213196 – pág. 10) e aplicou o respectivo percentual da tabela da Lei 11.945/09. Ocorre que o Laudo Pericial classificou a lesão como sendo da mão esquerda, com registro de amputação parcial de dois dedos (Num. 38213187).

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O caso em tela sedimenta que o sinistro
produziu danos que, segundo as provas carreadas aos autos
, provocou sequela residual e debilidade permanente, com perda da capacidade laborativa do membro lesionado.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

O apelante também busca a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser determinados com prudência e moderação. O
juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 2o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora, arbitrando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, R$ 33,75 (trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

A Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, saliente-se, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela. O
quantum
arbitrado pelo juízo singular não está em consonância com o menor número da tabela de honorários dos causídicos.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

O acidente de trânsito sofrido pela autor, conforme relata o Laudo Pericial Judicial (Num. 38213187) subscritado pelos médicos Drs. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329) e Alexander Paul Winnikow (CRM – MT 4999), causou a perda de funções da mão esquerda, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 38213187 – pág. 03).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), temos o
quantum
indenizatório de
R$ 2.362,25 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Adequo o valor da verba indenizatória para o
quantum
de R$ 2.362,25 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Condeno a seguradora requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Mantidos os demais termos da sentença singular
.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados, em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso do autor e DESPROVEJO o recurso da seguradora.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020